Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais em razão da manutenção indevida nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de obrigação de fazer a retirada do nome dos cadastros. Recurso da parte ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido de danos morais ou a redução do valor da condenação.

2 – Pagamento do débito. Dívida ativa. Os documentos juntados no processo demonstram que a parte autora foi inscrita na dívida ativa em 11/06/2017 e que na mesma data o seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes. O pagamento da dívida pelo autor foi realizado em 01/02/2020 (ID. 21148597 - Pág. 2) e até o ajuizamento da ação (12/06/2020) não havia sido promovida a baixa da restrição cadastral.

3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Inscrição na dívida ativa. Manutenção após a quitação. É devida indenização por danos morais, independentemente de demonstração de dano, em razão da omissão do credor em promover a baixa após a quitação da dívida no prazo de mais de quatro meses, o qual não se mostra razoável ou compatível com o procedimento de exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes. Demonstrada, pois, a manutenção indevida de restrição perante os serviços de proteção ao crédito.

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do causador do dano. Considerando as circunstâncias fáticas e a gravidade do ato, mostra-se adequada a redução da indenização, de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação dos danos morais para R$ 2.000,00. Mantidas as demais disposições.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L